Tribunal: TJPA
Processo: 0008181-91.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-11-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO - ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 1. REVISÃO DA DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. O MAGISTRADO SINGULAR UTILIZOU-SE DE ARGUMENTOS VAGOS E GENÉRICOS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERENTES À CULPABILIDADE, ANTECEDENTES CRIMINAIS, E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, ?D?, DO CPB, EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NA SÚMULA 231 DO STJ. 2. PENA DE MULTA. POSSIBILIDADE. A APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA OBEDECE AO MESMO CRITÉRIO TRIFÁSICO UTILIZADO PARA A FIXAÇÃO DA PENA CORPORAL, DEVENDO COM ESTA GUARDAR PROPORCIONALIDADE. A PENA DE MULTA FORA APLICADA DE FORMA DESPROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, DEVENDO SER CONDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL.3. NOVA DOSIMETRIA. 1ª FASE DA DOSIMETRIA: PENA-BASE FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA. 2ª FASE: IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA ? SÚMULA 231 DO STJ. 3ª FASE: INEXISTEM CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO, MANTENDO-SE A PENA ANTERIORMENTE FIXADA. DEVE SER MANTIDA A DETRAÇÃO APLICADA PELA MAGISTRADA, EM 02 (DOIS) MESES E 17 (DEZESSETE) DIAS, RAZÃO PELA QUAL TORNA-SE DEFINITIVA A PENA DE 03 (TRÊS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 13 (TREZE) DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME ABERTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 33, § 2º , ?C?, DO CP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N°: 0008181-91.2017.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTE: MARIA ROSANA MONTEIRO FREITAS
REPRESENTANTE: DANIEL SABBAG
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO - ART. 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL.
1.

REVISÃO DA DOSIMETRIA.
PARCIAL PROVIMENTO
.
APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE.
O MAGISTRADO SINGULAR UTILIZOU-SE DE ARGUMENTOS VAGOS E GENÉRICOS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERENTES À
CULPABILIDADE, ANTECEDENTES CRIMINAIS, E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
DE APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, ¿D¿, DO CPB, EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NA SÚMULA 231 DO STJ.
2.

PENA DE MULTA
. POSSIBILIDADE.
A APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA OBEDECE AO MESMO CRITÉRIO TRIFÁSICO UTILIZADO PARA A FIXAÇÃO DA PENA CORPORAL, DEVENDO COM ESTA GUARDAR PROPORCIONALIDADE.

A PENA DE MULTA FORA APLICADA DE FORMA DESPROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, DEVENDO SER CONDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL.
3.

NOVA DOSIMETRIA.

1ª FASE
DA DOSIMETRIA: PENA-BASE FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - SÚMULA 231 DO STJ. 3ª FASE: INEXISTEM CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO, MANTENDO-SE A PENA ANTERIORMENTE FIXADA. DEVE SER MANTIDA A DETRAÇÃO APLICADA PELA MAGISTRADA, EM
02 (DOIS) MESES E 17 (DEZESSETE) DIAS
, RAZÃO PELA QUAL TORNA-SE DEFINITIVA A PENA DE
03 (TRÊS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 13 (TREZE) DIAS DE RECLUSÃO
, NO
REGIME ABERTO
, NOS TERMOS DO ARTIGO 33, § 2º , ¿C¿, DO CP.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia C. Silveira.
Belém/PA, 05 de novembro de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N°: 0008181-91.2017.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTE: MARIA ROSANA MONTEIRO FREITAS
REPRESENTANTE: DANIEL SABBAG - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
MARIA ROSANA MONTEIRO FREITAS
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém
(fls. 104/110-v), que o condenou à pena de
3 (três) anos, 09 (nove) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, à
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 157,
caput,
do CPB.

Narra a denúncia (fls. 02/05)
, que no dia 03/04/2017, por volta das 07:45 horas, a vítima Natércia Rocha de Souza transitava pelas imediações da praça Waldemar Henrique, quando fora repentinamente abordada pela então denunciada Maria Rosana Monteiro Freitas que, utilizando-se de uma faca tipo peixeira, subtraiu-lhe a bolsa sintética de couro, a qual continha a carteira de identidade, cartão do Banco do Brasil, um caderno universitário e a importância de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Seguidamente, a acusada evadiu-se do local, todavia, a vítima avistou uma viatura da Polícia Militar e, tendo acionado os policiais, estes abordaram Maria Rosana, a qual ainda detinha a posse dos bens, exceto do montante em dinheiro, pois teria repassado para um terceiro.

Todos foram encaminhados para a seccional do comércio, momento em que a ora apelante confessou a autoria do crime.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação de
MARIA ROSANA MONTEIRO FREITAS
como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157,

§ 2º
,
I, do CPB
.

À fl. 06, recebida a denúncia em 08/05/2017;

Às fls. 90/91, Termo de Audiência e mídia audiovisual;

Às fls. 104/110-verso, em sentença, a magistrada julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, para condenar a apelante pela prática do delito capitulado no
artigo 157,
caput,
do CPB.

Em suas
razões recursais
(fls. 120/125-v), o recorrente pugnou pela reforma da dosimetria, para aplicar a pena-base no mínimo legal e, na 2ª fase, aplicar a pena abaixo no mínimo legal pelo reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea. Requereu, ainda, que a pena de multa seja fixada no mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 126/130), o representante do Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o IMPROVIMENTO do recurso interposto, devendo ser mantida a r. Sentença de fls. 104 -110.

Nesta
Instância Superior
(fls. 135/138), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procuradora de Justiça Dr. Luiz César Tavares Bibas, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do Recurso de Apelação.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
MARIA ROSANA MONTEIRO FREITAS
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém
(fls. 104/110-v), que o condenou à pena de
3 (três) anos, 09 (nove) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, à
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 157,
caput,
do CPB.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso de Apelação e, não havendo questões preliminares, passo à análise do mérito.
1.

REVISÃO DA DOSIMETRIA:

Neste particular, requer a apelante a revisão da dosimetria para, na 1ª fase, aplicar a pena-base no mínimo legal e, na 2ª fase, aplicá-la abaixo do mínimo legal pelo reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea.

No direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença (fls. 108v/109), especificamente no que concerne às circunstâncias judiciais desfavoráveis, vejamos:

¿(...) A ré, à época do delito apresentava
antecedentes criminais
(FAC à 103).
A
culpabilidade
é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada da agente criminosa em agir ao arrepio da norma legal.
(...)
E, por fim, as
consequências do crime com
prejuízo patrimonial para a vítima, em razão da res furtiva ter sido devolvida em parte, as consequências de ordem moral e psicológica restaram indubitavelmente reconhecidas (...) ¿.

Da análise, verifico que a motivação apresentada pela sentenciante ao valorar negativamente os vetores atinentes aos
antecedentes criminais, culpabilidade
e
consequências do crime
não se mostra suficiente para o incremento da pena nos moldes em que fora estabelecida.

Isso porque o julgador não fez referência a elementos concretos extraídos dos autos, consoante determina o
artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 (dever de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais).

É cediço que ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com alicerce em referências vagas e genéricas, conforme entendimento assestado nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA RES. LUCRO FÁCIL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
2. (...). (AgRg no REsp 1819373/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

Sendo igualmente de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada onde, sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414)
:
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, ¿a presença de apenas uma circunstância judicial negativa pode, a depender do caso, autorizar a fixação da pena-base acima do mínimo¿
[STF, RHC 178516 AgR-segundo, Rel. Min. GILMAR MENDES, Publicação: 18/03/2020].
Aqui, convém mencionar que ¿a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie¿
[STJ, AgRg no HC 554.740/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, Publicação: 23/03/2020].

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

Atenta à análise dos autos e, em oposição ao que fora mencionado pelo juízo a
quo
, verifico que a acusada não registrava
antecedentes criminais
à época do delito (certidão de fl. 103). Assim, o vetor epigrafado merece
valoração neutra.

Quanto ao vetor atinente à
culpabilidade,
observo que não desborda ao que é comum ao tipo penal, devendo-se proceder à valoração neutra deste vetor, visto que o fato de a acusada ter agido ao arrepio da norma legal não pode ensejar o recrudescimento da pena-base.

A fundamentação apresentada para valorar negativamente a vetorial relativa às
consequências do crime
é inidônea, posto que os efeitos psicológicos causados na vítima não foram justificados em dados concretos, assim como o fato de os objetos não serem totalmente recuperados não podem ensejar o recrudescimento da pena-base, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

Destarte, os apelantes fazem
jus
ao redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal.

Quanto ao pedido para que a pena-base seja fixada abaixo do mínimo legal sob o argumento de que a Súmula 231 do STJ está em desacordo com a melhor interpretação do direito penal, entendo que não merece ser acolhido, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Em que pese a alegação da defesa, trata-se de matéria com repercussão geral reconhecida pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal - STF
no

RE 597.270. TEMA 158, momento em que fora reafirmado o entendimento jurisprudencial de que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Frise-se que este é o mesmo entendimento adotado por nossas Cortes Superiores até os dias atuais, senão vejamos:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/2003. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL E DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. PEÇA INFORMATIVA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
FIXAÇÃO DE PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA GENÉRICA ATENUANTE. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 597.270. TEMA 158. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(ARE 1102028 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 11-06-2018 PUBLIC 12-06-2018) (
GRIGEI
).
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282/STF E 356/STF. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
2. Ademais, ainda no que tange ao pleito de aplicação da atenuante da confissão espontânea, verifica-se que, na espécie, a pena-base do recorrente foi fixada no mínimo legal, não havendo a possibilidade de redução da pena intermediária aquém desse patamar, ainda que aplicada a aduzida atenuante, ante a vedação da Súmula n. 231/STJ.
Desse modo, patente a ausência de interesse recursal no caso concreto. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1628109/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 15/04/2020) (
GRIFEI
).

Dessa forma, rejeito a pretensão recursal, visto que a pena-base fora fixada no patamar mínimo legal.
2.

DA PENA DE MULTA:

Requer a defesa a revisão dos dias-multa para que sejam fixados no mínimo legal.

Adianto que a pretensão recursal merece ser acolhida, visto que a aplicação da pena de multa obedece ao mesmo critério trifásico utilizado para a fixação da pena corporal, devendo com esta guardar proporcionalidade, senão vejamos:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO TENTADO - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS - PENA-BASE EXACERBADA - VIABILIDADE DE PARCIAL REDUÇÃO - PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL - READEQUAÇÃO - PERCURSO INTERMEDIÁRIO DO ITER CRIMINIS - MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA TENTATIVA. - (...).
-

A pena de multa deve ser calculada de modo a estipular uma sanção pecuniária razoável e proporcional à sanção privativa de liberdade
- (...). (TJ-MG - APR: 10024180642688001 MG, Relator: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 03/10/2019, Data de Publicação: 08/10/2019) (
GRIFEI
).
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA EMPREGADA. INVERSÃO DO POSSE DO BEM VERIFICADA. CONSUMAÇÃO. PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. READEQUAÇÃO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 (...).
2  É pacífico o entendimento de que a pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade." (AgRg no REsp 1486747, Sexta Turma, Relator Sebastião Reis Junior, DJe 13.10.2015).
3  Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-AL - APL: 07006610920188020055 AL 0700661-09.2018.8.02.0055, Relator: Des. Washington Luiz D. Freitas, Data de Julgamento: 12/08/2020, Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/08/2020) (
GRIFEI
).

Assim, considerando que a pena de multa fora fixada de forma desproporcional à pena restritiva de liberdade, redimensiono-a ao mínimo legal.

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da `reforma em prejuízo¿, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta à apelante.

NOVA DOSIMETRIA
1ª fase
:

Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, e do princípio
da
non reformatio in pejus
, fixo a
pena-base
em
04 (quatro) anos de reclusão além de 10 (dez) dias-multa.
2ª fase
:

Reconheço a circunstância atenuante, prevista no art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CP, no que concerne a confissão espontânea, todavia, deixo de aplicá-la em observância ao disposto na Súmula 231 do STJ.

Inexistem circunstâncias agravantes.

3ª fase:

Inexistem causas de aumento ou diminuição. tornando-se definitiva a pena de
04 (quatro) anos de reclusão
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, calculados no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Deve ser mantida a detração aplicada pelo magistrado, em
02 (dois) meses e 17 (dezessete) dias
, razão pela qual torna-se definitiva a pena de
03 (três) anos, 09 (nove) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, no
regime aberto
, nos termos do artigo 33, §2º, ¿c¿, do CP.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.
Belém/PA, 05 de novembro de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora